Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Sequestro de bens e valores. Levantamento. Excesso de prazo. Denúncia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de revogação de sequestro e levantamento de bens e valores “bloqueados” durante o curso de inquérito policial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) levantamento do sequestro em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito; e (ii) desbloqueio de valores para pagar prestações de financiamento de bens sequestrados.
III. Razões de decidir
3. Recebida a denúncia, superada está a alegação de excesso de prazo da medida constritiva de sequestro de bens e bloqueio de valores.
4. A inadimplência contratual da apelante, por si, não justifica o levantamento das constrições, sobretudo quando não existem elementos concretos de que a ré quitará os financiamentos, mesmo com a liberação dos valores bloqueados.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 125, 126 e 131, I.
Precedentes relevantes citados: STJ, AgRg no RMS n. 64.869/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 17/8/2021).